Tribunal: TJBA
Processo: 8046497-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046497-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

APELADO: J. M. D. S. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra acórdão que fixou honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, alegando erro material na definição da base de cálculo, sustentando que os honorários deveriam incidir apenas sobre a indenização por danos morais, por ser este o único valor líquido e certo da condenação. O acórdão embargado manteve a obrigação de custear tratamento multidisciplinar à parte autora e fixou a condenação por danos morais no valor de R$10.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recai sobre a base de cálculo dos honorários de sucumbência, considerando a existência de uma obrigação de fazer de natureza continuada, cujo proveito econômico não é mensurável no momento, ao lado de condenação líquida por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários sobre a soma do valor líquido da condenação e do proveito econômico, quando mensurável.
5. No caso concreto, a obrigação de fazer – custeio de tratamento médico contínuo – possui duração e custo indeterminados, inviabilizando sua quantificação para fins de honorários.
6. Necessidade de esclarecimento para evitar interpretação de que os honorários incidem sobre obrigação ainda incerta.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem modificação do mérito, apenas para explicitar que os honorários advocatícios fixados em 20% incidem exclusivamente sobre o valor da condenação por danos morais (R$10.000,00).
Tese de julgamento: "1. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando coexistem condenações em obrigação de fazer e em quantia certa, deve se restringir à condenação líquida quando o proveito econômico da obrigação de fazer for de impossível mensuração no momento da fixação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8046497-83.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e embargada
J. M. D. S. A., representada por sua genitora JAINA MASCARENHAS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA